Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-52.2017.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001288-52.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JAIR GOMERCINO DO ROSARIO - CPF: 026.365.521-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE
-

INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO

autonoma –
RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL – LEGITIMIDADE para promover a defesa do devedor fiduciário em sentido amplo –
ADMISSIBILIDADE do pleito de prestação de contas pela instituição financeira –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de constas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei (art. 2o do decreto-lei no 911/69),

face aos princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade.

O curador especial tem legitimidade para pleitear a prestação de constas em favor do réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa.

A regra do atual art. 72, inc. II do CPC, não

impõe nenhuma limitação legal a sua amplitude, sendo claro que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001288-52.2017.8.11.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JAIR GOMERCINO DO ROSARIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1001288-52.2017.8.11.0045

movida em face de
JAIR GOMERCINO DO ROSARIO

julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do Banco o domínio e posse sobre o bem, determinando que

a instituição financeira autora preste as devidas contas acerca do saldo obtido com a venda do bem, informando eventual saldo remanescente de forma detalhada
;

condenando a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em

10% sobre o valor da causa.

Irresignado, a instituição financeira se insurge quanto a prestação de contas após a venda do bem, alegando não ser cabível

na ação de busca e apreensão, devendo a parte ingressar com ação autônoma,

tratando-se de sentença extra petita.

Alude que o juiz não pode decidir além dos limites da lide, nos termos dos art. 141 c/c art. 492 do CPC/2015, e, como a ação é baseada no Decreto Lei no 911/69, cujo o pedido é a consolidação da posse e propriedade em favor da instituição financeira, deve ser respeitado o princípio da congruência, com o limite exigido pela lei e contidos na inicial.

Alega, ainda, que o requerido está representado por curador especial,

sendo que este não tem poderes par exigir a prestação de contas, uma vez que precisa da outorga do beneficiado por se tratar de matéria que extrapola a defesa do curatelado.

Assim, requer o provimento do presente recurso para o fim de excluir da sentença a prestação de contas, devendo ser decotado da sentença, limitando o juízo a quo a consolidar a posse em nome do apelante,

prequestionando a matéria.

Contrarrazões ofertada no id no 194760240,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o

BANCO BRADESCO S.A,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1001288-52.2017.8.11.0045

movida em face de
JAIR GOMERCINO DO ROSARIO

julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do Banco o domínio e posse sobre o bem, determinando que

a instituição financeira autora preste as devidas contas acerca do saldo obtido com a venda do bem, informando eventual saldo remanescente de forma detalhada
;

condenando a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em

10% sobre o valor da causa.

A instituição financeira se insurge quanto a prestação de contas após a venda do bem, alegando não ser cabível

na ação de busca e apreensão, devendo a parte ingressar com ação autônoma,

tratando-se de sentença extra petita, além de

o curador especial não tem poderes para exigir tal prestação, considerando que sua atuação se limita a promover a defesa do curatelado.

Quanto a irresignação da apelante, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, dispõe o artigo 3o, § 1o do Decreto Lei no 911/69 que:

“§ 1o.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

In casu,
verifica-se que a liminar foi devidamente cumprida com a apreensão do veículo (id no 194760175), e devidamente consolidada a posse e propriedade do bem nas mãos da instituição financeira/apelante.

Note-se que a partir de então, não há qualquer óbice quanto a alienação do veículo pela instituição financeira, independentemente de avaliação, fazendo-se necessário tão somente a prestação de contas quanto ao saldo apurado, a teor do contido no artigo 2o do Decreto Lei:

“Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,”
com a devida prestação de contas.

Dessa forma, conclui-se que somente com a prestação de contas é que será possível apurar a existência de saldo credor ou devedor em favor da parte apelada não sendo necessário o ajuizamento de ação própria para tal desiderato.

Insta consignar, nada impede que o pedido seja formulado na própria ação, sendo até mesmo mais viável, sendo que ainda que a prestação de contas pela instituição financeira decorra do próprio texto de lei, é possível que tal determinação conste na própria sentença, face os princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – COTAS DE CONSÓRCIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 358 DO STJ – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. (AgRg no AREsp 443.630/RS).

“Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
. (TJ-MT - AI 10123554720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 08/08/2020).’’

A restituição das parcelas pagas pelo participante a título de fundo de reserva ocorrerá, de forma corrigida, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial correspondente, e não de imediato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta prejudicado o pleito de compensação de valores, de forma imediata.

(N.U 1000116-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO LEI No 911/69
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008, bem como as despesas do emitente, desde que previamente estipuladas entre as partes, como ocorreu no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. No tocante ao pedido de imposição da multa prevista no § 6o, do art. 3o, do Decreto-lei no. 911/1969, ressalto que o dispositivo legal prevê multa no caso de ser proferida sentença “que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão”, o que não ocorreu no caso em testilha.
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.
(N.U 1022153-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA -EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI N.o . 911/1969 DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ESSA FINALIDADE Em se tratando de ação de busca e apreensão em que o proprietário fiduciário realiza a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá este prestar contas, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade”. (TJPR - 18a C.Cível - AI - 1406452-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Centralde Maringá - Rel.: Ademir Ribeiro Richter - Unânime - - J. 09.03.2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI 911/69. É cabível a prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, conforme os precedentes desta Corte, permitindo que se apure eventual saldo em favor da parte requerida, depois da venda extrajudicial do bem. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 70073576530, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 29/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS NECESSÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO DL N° 911/69. Considerando-se a atual redação do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, alterada pela Lei n°13.043/2014, apreendido e alienado extrajudicialmente o bem objeto do feito, afigura-se necessária a prestação de contas nos autos da demanda de busca e apreensão, de modo a se apurar eventuais débitos e créditos recíprocos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073504367, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/05/2017)

Destarte, afigura-se desnecessário o ajuizamento de ação própria, podendo a prestação de contas ser efetuada nos próprios autos da ação de busca e apreensão
, de modo que não há de se falar em desacerto da decisão recorrida.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que o

curador especial tem legitimidade ampla, inclusive para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUTOMÓVEL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECONVIR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO - VRG. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA. 1. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1088068/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - CITAÇÃO EDITALICIA - EMBARGOS DE DEVEDOR - NOMEAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL - LEI 5.471/71 - ARTIGOS 9, II, 319, 320, 322 E 601, CPC. 1. AFASTANDO-SE EXEGESE LITERAL, COMPREENDE-SE QUE, EMBORA O EXECUTADO NÃO SEJA CITADO PARA CONTESTAR, MAS PARA IMPUGNAR, NÃO COMPARECENDO, NO SEU SIGNIFICADO AMPLO, VICEJA A REVELIA. O CURADOR OFICIA, COM AMPLITUDE, ADMITINDO-SE QUE DEDUZA OS PONTOS POSSIVEIS. O SISTEMA DO CODIGO NÃO SE COMPADECE COM A INTERPRETAÇÃO QUE RESTRINJA O CONCEITO DE REVELIA. 2. "A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ACOLHEU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O CURADOR ESPECIAL (AD LITEM) TEM LEGITIMIDADE PARA OPOR EMBARGOS DO DEVEDOR EM EXECUÇÃO, ONDE O EXECUTADO, CITADO POR EDITAL, REMANESCE REVEL. TRATA-SE, SEGUNDO A DOUTRINA, DE EXIGÊNCIA DE DEFESA DO REVEL PELO CURADOR E TEM FUNDAMENTO NO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO, POIS NÃO SE SABE SE ELE - O RÉU REVEL - NÃO QUIS CONTESTAR OU NÃO PODE, OU MESMO NÃO SOUBE DA CITAÇÃO" (RESP 32.623-4-RJ - REL. MIN. WALDEMAR ZVEITER). 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 35.061/RJ, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/1995, DJ 17/04/1995, p. 9559)

Isso porque o art. 72, II do CPC,
traduz a preocupação de que haja efetiva defesa naqueles casos em que, embora se considere feita a citação, essa seja ficta.

Ademais, a regra do atual art. 72, inc. II do CPC, não

impõe nenhuma limitação legal a sua amplitude, sendo claro que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal.

Portanto, tem-se por objetivo zelar pelo direito de defesa. A defesa, no processo civil, não é um dever imposto à parte, é ônus que pesa sobre aquele que deseja contrapor-se às alegações feitas na petição inicial. Para a garantia do contraditório, todavia, nomeia-se curador especial para elaborar a defesa do réu citado fictamente.

Assim, não há que se falar que o curador especial não possui legitimidade para requerer a prestação de contas em favor do devedor fiduciário, podendo, sim, promover
a defesa ampla dos interesses do réu, em sede de busca e apreensão.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024